Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-59.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento. Hipótese em que, embora tenha a autora se sub-rogado nos direitos da segurada, em razão do pagamento da indenização securitária, não demonstrou nos autos o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão de energia elétrica prestado pela ré. Consideração de que a mera apresentação de laudos técnicos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento. Hipótese em que, embora tenha a autora se sub-rogado nos direitos da segurada, em razão do pagamento da indenização securitária, não demonstrou nos autos o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão de energia elétrica prestado pela ré. Consideração de que a mera apresentação de laudos técnicos particulares, produzidos de forma unilateral, sem a participação da ré, não são suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sopesado ainda o fato de que não se acautelou a seguradora da guarda dos equipamentos alegadamente danificados de molde a viabilizar a produção de contraprova em juízo. Sentença de procedência reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000458-59.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39343
APELAÇÃO N. 1000458-59.2020.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ANTONIO TEDESCHI
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: HDI SEGUROS S/A
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento.
Hipótese em que, embora tenha a autora se sub-rogado nos
direitos da segurada, em razão do pagamento da
indenização securitária, não demonstrou nos autos o nexo
de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos
e o serviço de transmissão de energia elétrica prestado pela
ré. Consideração de que a mera apresentação de laudos
técnicos particulares, produzidos de forma unilateral, sem
a participação da ré, não são suficientes para a
comprovação dos fatos constitutivos do seu direito,
sopesado ainda o fato de que não se acautelou a seguradora
da guarda dos equipamentos alegadamente danificados de
molde a viabilizar a produção de contraprova em juízo.
Sentença de procedência reformada. Pedido inicial julgado
improcedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 168/172, de relatório adotado, que, em ação regressiva de ressarcimento de
danos, julgou procedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é inaplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a inversão do ônus da prova.
Argumenta que os documentos exibidos pela autora nos autos foram produzidos de
maneira unilateral, fora dos padrões requeridos pela concessionária, por empresa
contratada pela apelada e sem a participação da recorrente, sequer especificando o
método utilizado nos trabalhos realizados para apuração dos danos nos aparelhos. Aduz
que não foram localizados registros de ocorrências de falha elétrica na rede da segurada,
não podendo então ser responsabilizada pelos danos nos equipamentos eletrônicos da
segurada. Requer, portanto, seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido
inicial.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam estes autos sobre ação regressiva em que postula a
seguradora o ressarcimento da importância de R$ 3.665,21, que desembolsou em
pagamento à sua segurada por conta de sinistro ocorrido em sua residência.
O pedido inicial foi julgado procedente e o recurso de apelação
interposto pela ré comporta provimento.
Bom é destacar, inicialmente, que, tendo em vista o
posicionamento prevalecente nesta 19a Câmara de Direito Privado e observado o
princípio do colegiado, mas ressalvado o meu entendimento pessoal em sentido
contrário, curvo-me ao posicionamento da maioria, que perfilha a tese de que a mera
apresentação de laudos técnicos e orçamentos particulares não é suficiente para
comprovar o nexo de causalidade entre os serviços de transmissão de energia elétrica
fornecidos pela ré e os danos ocasionados nos equipamentos eletrônicos da segurada,
porque, além de terem sido produzidos de maneira unilateral [sem a participação da
concessionária], não se acautelou a parte ativa da guarda dos equipamentos
alegadamente danificados [consoante ela mesmo admite em sua réplica (fls. 136)], de
molde a permitir a produção de contraprova em juízo pela ré, inviabilizando o exercício
amplo do seu direito de defesa.
Destarte, conquanto tenha a parte ativa se sub-rogado nos
direitos da segurada, em razão do pagamento da indenização securitária, fato é que,
inobstante a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
da prova não é automática nem induz, necessariamente, ao acolhimento do pedido
inicial, especialmente na hipótese destes autos, em que a mera apresentação de laudos
técnicos e orçamentos particulares, unilateralmente elaborados e sem a preservação dos
equipamentos, de molde a viabilizar perícia em juízo, não se revela eficaz para a
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado [dano e nexo causal] pela
autora, que, como assinalado, não se desincumbiu a contento do encargo probatório que
lhe era próprio, consoante determina a regra do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Neste sentido, há precedentes desta 19a Câmara de Direito
Privado:
“Apelação Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
rejeição do pedido. (...) Exame de mérito que, de toda sorte, também conduziria ao
insucesso da demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são
suficientes para a demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo ainda que
a conduta adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova diabólica.
Sentença mantida, embora com a nota de se estar julgando extinto o processo sem
resolução do mérito. Negaram provimento à apelação, com observação.” (Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013385-80.2018.8.26.0482; Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli; j. 25/11/2009).
“APELAÇÃO Ação regressiva Avaria em equipamentos
elétricos/eletrônicos, decorrente de suposta anomalia no fornecimento de energia
elétrica Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional Desnecessidade do
esgotamento das vias administrativas
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à hipótese Seguradora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores
Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o
da CF Sentença de procedência Pleito de Reforma Possibilidade Ausência de
comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos aparelhos da segurada
com a atividade de fornecimento de energia elétrica Documentos juntados aos autos
que não possuem a força probatória mínima para assegurar a procedência do direito
invocado Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que
não equivale a despojar a parte de seu ônus processual Sentença reformada Recurso
provido.” (Apelação n. 1009895-16.2019.8.26.0482; Des. Claudia Grieco Tabosa
Pessoa; j. 04/12/2019).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora. A empresa
de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em
decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito
de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto,
entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos
segurados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Apelação n. 1005622-08.2019.8.26.0348; Rel. Des. Mourão Neto; j.
19/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos Preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir,
afastadas - Sentença de improcedência Inconformismo da autora - Danos causados por
oscilação na corrente elétrica Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia
elétrica o ressarcimento dos valores indenizados
Requisitos da petição inicial
preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação do prévio
requerimento administrativo Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores
nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC.
Responsabilidade objetiva da fornecedora enquanto prestadora de serviços, nos termos
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva da
fornecedora enquanto concessionária de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6o
da Constituição Federal Inversão do ônus da prova que não implica na procedência do
pedido formulado na inicial. Ausência de mínima demonstração do nexo de causalidade
entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos
técnicos produzidos de forma unilateral Manutenção da sentença. Majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil
Recurso não provido.” (Apelação n.
1001233-75.2018.8.26.0069; Des. Daniela Menegatti Milano; j. 04/11/2019).
Em suma, acolho o recurso para o fim de julgar improcedente o
pedido inicial, arcando a autora com o pagamento das custas processuais e dos
honorários devidos ao advogado da ré, que, por apreciação equitativa (CPC, 85, § 8o),
arbitro em R$ 2.000,00, mesmo porque irrisório o proveito econômico e muito baixo o
valor da causa [R$ 3.665,21 (fls. 14)].
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)